Tribunal: STF
Processo: RE 1462954
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Suzimary Zerbato Oliveira, com fundamento nas alíneas ’a’¸ ´b´ e ´c´ do permissivo constitucional (eDoc 21), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 14):  



    APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. Concessão em primeira instância. Pretensão de inclusão de período de trabalho como odontologista. Possibilidade. Comprovação do tempo de contribuição em atividade insalubre. Pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria. Impossibilidade. Vedação constitucional à cumulação de salário e aposentadoria. Direito apenas ao abono de permanência. Precedentes desta Câmara. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida em parte.  



    Opostos embargos de declaração pelo Instituto Estadual de Previdência, foram parcialmente acolhidos para afastar o pagamento do abono de permanência, ao fundamento de que não haveria sido objeto do pedido inicial (eDoc 25).  



    Em suas razões, alegando violação à norma contida no art. 37, § 10, da Constituição Federal, Suzimary Zerbato Oliveira sustenta que "[a] data de início do benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo originário, uma vez que o impetrante já havia apresentado todos os documentos suficientes para a concessão do benefício pleiteado (...)".  



    Aduz que, na presente situação, aplicam-se as mesmas razões de decidir do Tema 709 da repercussão geral "quanto ao servidor público, pois, este é proibido de continuar na função quando se aposenta, mas deve receber os valores de sua aposentadoria desde o requerimento administrativo, pois já fazia jus ao benefício naquela data, sendo obrigado a continuar trabalhando enquanto corria o processo judicial por culpa do ente público."  



    Defende que "são situações “semelhantes”, onde a lei proíbe ambos de continuar na função após aposentar-se. Logo, deve haver também o mesmo tratamento quanto aos valores em atraso decorrentes de processo judicial desde o pedido administrativo."  



    Requer, ainda, na hipótese de negativa do pagamento dos atrasados da aposentadoria, seja deferido em seu favor o valor correspondente aos benefícios que deixou de receber a título de indenização por danos materiais, conforme artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil.   



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente Ministra Rosa Weber determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 709 (eDoc 35).  



    A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo refutou o juízo de retratação (eDoc 38), por entender que o acórdão anteriormente prolatado convergia com a solução contida no item I do Tema 709 da repercussão geral.  



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



     A pretensão invocada pela autora se mostra incompatível com o expresso teor da Constituição Federal, cujo § 10 do art. 37 assim dispõe:



     § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (grifei).



    O direito pleiteado encontra óbice, ainda, no julgamento ocorrido no RE 791.961, Tema 709 da repercussão geral, Relator o ministro Dias Toffoli, em cujo âmbito o Plenário do Supremo Tribunal Federal vedou a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. As correspondentes teses foram assim redigidas (com meus grifos):



    “(I) é constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não;



    (II) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.  



     Eis a redação dos dispositivos atinentes à matéria tratada naquele precedente vinculante, nomeadamente, os arts. 46 e 57, § 8º, ambos da Lei 8.213/91:  



Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.



(...). 



§ 8º. Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.



.............................................................................................................



Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá a sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.



    Como se vê, a solução adotada no acórdão recorrido observou as teses fixadas no Tema 709 da repercussão geral. Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem no juízo negativo de retratação:  



    Os acórdãos recorridos, especialmente o que julgou o apelo a fls. 295/300, afastaram a pretensão da recorrente-autora de obter o pagamento da aposentadoria pelo período em que estava ativa, apesar de já ter requerido a aposentadoria especial. 



    De acordo com o documento de fls. 79, expedido pelo Instituto apelado, consta expressamente que a apelante atuou como dentista entre os anos de 1989 e 1992, totalizando 3 anos, 3 meses e 28 dias. A atividade odontológica é insalubre pela exposição a agentes biológicos e, por isso, este lapso deve ser considerado.  



    Inconteste o fato de que a apelante continuou trabalhando e percebendo remuneração após o requerimento administrativo de aposentadoria especial.  



    Portanto, a manutenção da condenação do Instituto previdenciário ao pagamento dos valores correspondentes à sua aposentadoria retroativa à data do protocolo do requerimento administrativo importaria em seu enriquecimento ilícito, posto ter continuado a perceber seus vencimentos neste período. Esta cumulação é vedada pelo artigo 37, § 10, da Constituição Federal:



    (...)



    A solução está em conformidade com o item I do Tema nº 709/STF supratranscrito: É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Esta ideia é confirmada, inclusive, pelo item 2 da emenda do RE 791.961/PR:



    (...) (grifei)



    Para além disso, o Colegiado estadual sequer abordou os ora pleiteados danos materiais, circunstância que inviabiliza a devolução desse tópico ao conhecimento do Supremo, dada a ausência de prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF).  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios em desfavor da ora recorrente, não incide a hipótese de majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente